Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Processo : 0706642-52.2019.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença na ação anulatória de CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE contra CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença[1]: Em síntese, buscam os requerentes a declaração de nulidade da ata de assembléia realizada em 23/03/2019 que elegeu o síndico DOGIVAL GALDINO LIMA NETO, ex-sócio da construtora responsável pelo empreendimento residencial no qual instituída a requerida, DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, familiar dos atuais “controladores das referida”, bem como Diretor-Financeiro da mesma. A causa de pedir está amparada nas seguintes e principais premissas: 1) Conflito de interesses entre a posição de síndico e sua nodal ingerência na atividade empresarial aparentemente familiar; 2) Realização da assembleia de eleição sindical em descompasso com a alteração promovida na Ata de Assembleia Geral Ordinária de 01/2014(ID 35570611), que teria fixado a escolha do quadro administrativo da parte ré em todo dia 30 de junho de cada ano; 3) Irregularidades na comprovação dos poderes de representação conferidos por alguns proprietários, inclusive a construtora, em favor do síndico, haja vista que desrespeitado o disposto na convenção condominial; 4) Eleição em reunião extraordinária; 5) Que, com a designação antecipada da eleição, haja vista que realizada em 23/03/2019, fora negado aos condôminos o direito “ao exercício de um direito democrático participativo”, considerando que obstada a formalização de chapa de oposição [...]. Acrescento que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com base no artigo 487, I, do CPC. Recorrem os autores[2]. Alegam que a presente ação tem por objetivo a anulação da eleição do síndico realizada em 23.03.2019, em desconformidade com disposição expressa na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 2014, que determina que as eleições dos síndicos serão realizadas sempre no dia 30 de junho de cada ano. Sustentam ilegitimidade e irregularidades na atuação do síndico em exercício, Sr. Dogival Galdino Lima Neto, eleito sucessivas vezes, por meio do uso excessivo de procurações de condôminos que sequer residem no condomínio, em claro abuso de direito, causando prejuízos aos demais interesses dos condôminos. Apontam conflito de interesses do síndico em relação aos direitos do condomínio, porquanto “Não há como o síndico ser administrador de interesses da Construtora (atuando como Diretor Financeiro e preposto da empresa de seu grupo familiar) e, ainda, ser representante do condomínio”. Registram a ausência de transparência na comprovação dos poderes de representação conferidos por alguns proprietários em favor do síndico, desrespeitado o disposto na convenção condominial. Defendem que com a declaração de nulidade da assembleia de eleição do síndico será aberto novo prazo para apresentação de chapas que venham a concorrer, com eleição de um novo síndico pelo condomínio. Pedem, ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença, “a fim de anular a ata da assembleia do dia 23.03.2019 no tocante a eleição de síndico e demais cargos, devendo abrir novo prazo para apresentação das chapas que venham a concorrer aos cargos”. Contrarrazões[3], requerendo o não conhecimento do recurso, em razão da inovação recursal e de ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. Manifestação dos apelantes[4] sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões. Manifestação das partes[5] sobre a perda superveniente do objeto, ante o exaurimento do mandato do síndico e dos demais cargos objeto da eleição que se pretende anular . Os apelantes informam[6] que, diante da pandemia e da vedação à aglomeração no Distrito Federal, o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos n. 0704028-40.2020.8.07.0020, estendeu o mandato do síndico até a realização de nova assembleia, o que não ocorreu até o momento. Ressaltam que permanece inalterado o interesse recursal. O apelado manifesta[7] pela perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. Há a pretensão de declaração de nulidade da ata de assembleia condominial realizada em 23.03.2019, referente à eleição de síndico e de outros cargos, nada obstante os apelantes manifestarem também o interesse na reabertura dos prazos para nova habilitação de candidatos. Verifico fato superveniente à r. sentença recorrida, consubstanciado no exaurimento do mandato do síndico e dos demais cargos objeto da eleição que se pretende anular. Isso considerando a previsão da cláusula décima nona da convenção condominial que estabelece a duração do mandato de um ano, pelo período do dia 1o de julho ao dia 30 de junho[8]. Embora noticiado pelos apelantes que o mandato do síndico fora estendido, mediante decisão nos autos n. 0704028-40.2020.8.07.0020, até a realização de nova assembleia, certo é que, em consulta aos mencionados autos via PJE, em grau recursal, o novo pleito está marcado para o dia 30.04.2021[9]. Portanto, torna-se inútil a vindicada prestação jurisdicional, ainda mais considerando que a assembleia de eleição de novo síndico e demais cargos está marcada para breve. Nesse sentido, segue precedente do eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA. ELEIÇÃO DE NOVO SÍNDICO. RECURSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Caracterizada a perda do objeto, uma vez que a Assembleia que se pretende anular não mais produz efeitos, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, é medida que se impõe. 3. Pelo princípio da causalidade, tem-se que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 4. Recurso prejudicado. (APC 0711535-80.2018.8.07.0001, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em: 6/2/2019, DJE: 18/2/2019) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15481129. [2] Id. 15481131. [3] Id. 15481137. [4] Id. 16854045. [5] Id. 18871887. [6] Id. 19032611. [7] Id. 19303254. [8] Id. 15481088 - p. 24. [9] Id. 24802675 do processo n. 0704028-40.2020.8.07.0020.